Tribunal: TJBA
Processo: 8020809-83.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8020809-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível REQUERENTE: RMS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA REQUERIDO: EDNILSON ALVES DE SOUZA Advogado(s):MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATOS DISCUTIDOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS . Os embargos de declaração são destinados exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para o reexame de matéria já decidida. Não há omissão quando o tribunal realiza a ponderação de riscos exigida pelo artigo 300 do CPC, priorizando a preservação da atividade empresarial e a segurança jurídica diante de uma prejudicialidade externa (ação anulatória), em detrimento de prejuízo puramente patrimonial do locador. A regra do efeito apenas devolutivo da apelação em ações de despejo (artigo 58, V, da Lei n. 8.245/91) pode ser afastada pela norma geral do artigo 1.012, § 4º, do CPC, quando demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de dano grave, como ocorre na hipótese de discussão sobre a validade do título de propriedade e do próprio contrato de locação. Inexiste obscuridade quanto à ausência de caução, uma vez que o artigo 64 da Lei do Inquilinato regula a execução provisória requerida pelo locador, e não a concessão de efeito suspensivo em favor do locatário para impedir danos irreversíveis. A contradição que autoriza os embargos é a interna ao texto da decisão, e não entre o entendimento do julgador e as teses defendidas pela parte. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8020809-83.2025.8.05.0000.1.ED, em que figuram como Embargante Ednilson Alves de Souza e como Embargados RMS Reparação e Manutenção de Equipamentos Ltda. – EPP e Tatianne Santos de Sena. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.